Tribunal: TJBA
Processo: 8008976-34.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008976-34.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARLENE DA SLIVA SANTOS DE JEQUIE

Advogado(s)
:
LUANA DE OLIVEIRA FERRER DE SOUZA

AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE FORMA PARCELAD
O.
PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por Marlene da Silva Santos de Jequié em desfavor de Companhia Hidro Elética do São Francisco, irresignada com a decisão

nos autos de origem nº 8009472-62.2025.8.05.0141
,
que indeferiu

a gratuidade da justiça.

Destaca jamais ter se recusado

a pagar as custas, tendo, desde o início, demonstrado boa-fé processual e intenção inequívoca de adimplir, pleiteando apenas o parcelamento em 10 parcelas, como medida razoável e proporcional.

II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de concessão integral da gratuidade de justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante, e a legalidade do parcelamento das custas processuais determinado pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir:
A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A matéria encontra disciplina nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil e na Lei nº 1.060/50 (parcialmente revogada), que estabelecem a presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza formulada por pessoa natural (§3º do art. 99 do CPC).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presunção é
juris tantum
, podendo o magistrado indeferir o pedido quando existirem elementos que afastem a condição de hipossuficiência.
No caso concreto, embora a agravante alegue insuficiência financeira, verifica-se ser possível o recolhimento das custas de forma parcelada, solução que possibilita o acesso à Justiça sem inviabilizar a arrecadação. Assim, mostra-se razoável a manutenção do parcelamento, com pequena adequação para resguardar o equilíbrio entre o direito de acesso à justiça e a sustentabilidade do sistema judiciário.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo de Instrumento provido, para possibilitar o recolhimento ao final.
Tese: A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural é relativa, podendo o magistrado deferir o parcelamento das custas judiciais como medida de equilíbrio entre o direito fundamental de acesso à justiça e a observância do dever de custeio processual.

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/50 (assistência judiciária gratuita).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.635.967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/02/2025, DJe 21/02/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8052575-28.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, julgado em 22/09/2021, publicado em 31/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
DAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.